Tribunal: STF
Processo: AI 540446
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Contra a
decisão recorrida extraordinariamente era cabível agravo regimental,
 que não foi interposto. 3. Não esgotamento das instâncias
ordinárias. Súmula 281/STF. 4. Reajustes Salariais. Servidor Público
 do Estado do Rio Grande do Sul. Discussão sobre a eficácia da Lei
Estadual nº 10.395/95, em face da Lei Complementar Federal nº 82/95.
 Matéria restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento